Tribunal: TJDFT
Processo: 0708279-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÕES NÃO CARACTERIZADAS. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso, julgando improcedentes seus pedidos iniciais. Alega omissão e contradição na análise das provas do feito, em especial a possibilidade de contagem do tempo de magistério em outra unidade federativa para a aposentadoria especial.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acordão expressamente decide que: “VI. A Carreira de Magistério Público do Distrito Federal é regulada pela Lei Distrital n. 5.105/2013, de forma que o tempo de magistério exercido como ocupante de cargo de professor de outra unidade federativa não pode ser computado como tempo na carreira de Magistério Público do Distrito Federal. Portanto, o tempo laborado no Magistério Público de Município de Minas Gerais pode ser computado como tempo de serviço, a fim de completar o requisito de 25 anos de efetivo exercício de serviço público, mas não como tempo de exercício na carreira, como também esclarece o art. 242, I, da IN-INSS 77/2015 (Art.242. Considera-se, também, como tempo de serviço para aposentadoria por tempo de contribuição de professor os períodos: I – de Serviço Público Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal”). Precedentes: (Acórdão 1218930, 07557864120188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 568673, 20080110016235APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2012, publicado no DJE: 8/3/2012. Pág.: 163). Destarte, o pleito da parte autora não merece prosperar”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.